Tribunal: STF
Processo: ARE 1415316
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF e no caráter infraconstitucional do debate.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e a ofensa direta à Constituição, além disso, reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIBILIDADE DE ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA. ERRO INSANÁVEL NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA RAZÃO FÁTICA OU JURÍDICA PARA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado em sede de juízo negativo de retratação:



    RETRATAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO SUBMISSÃO AO TEMA Nº 1.093, STF. DISTINÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LXIX; 146, III, ”a”; 150, I; 155, § 2º, XII, “a”, “d”, “i”, todos da Constituição Federal.



    Argumenta que a indicação do Secretário da Economia como autoridade coatora está correta, consideradas suas atribuições envolvendo ações de normatização, de promoção da fiscalização e de arrecadação de tributos e de previsão da receita estadual e captação de recursos financeiros de origem tributária, competências que se enquadram perfeitamente na exigência do ICMS/DIFAL. 



    Aduz similaridade do debate com o Tema n. 1.093/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da presença de erro insanável na indicação da autoridade coatora pelo impetrante. A propósito, transcrevo excerto do pronunciamento monocrático que aborda de maneira elucidativa a questão:



    Questão processual preliminar obsta o avanço da impetração, impertinência subjetiva da autoridade apontada como coatora, Secretário de Estado da Economia de Goiás.



    .......................................................................................................



    O erro do impetrante na indicação da autoridade coatora somado à omissão/recusa à respectiva correção enseja, nos casos em que permitida, enseja a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito. Na Súmula nº 628 3 , o Superior Tribunal de Justiça tempera a conclusão, reconhecendo hipóteses em que, excepcionalmente, se atendimentos determinados requisitos (existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas e ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal), será processado o mandado de segurança apesar do erro inicial na indicação da autoridade coatora, por subsunção à chamada teoria da encampação. 



    No caso, a indicação do Secretário de Estado da Economia como autoridade coatora configura erro inescusável, não havendo espaço para a encampação do ato coator. O foro especial por prerrogativa de função impede o Secretário de Estado da Economia a, eventualmente, encampar o ato, porquanto importaria a modificação de regra de competência fixada nos artigos 30, I, “2”, Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás, e 46, VIII, “o”, Constituição do Estado de Goiás. Importante ressaltar que a asserção não representa nenhuma surpresa ao impetrante, porque já se manifestou sobre o ponto nas linhas da petição inicial, oportunidade em que considerou ser o Secretário de Estado da Fazenda de Goiás a autoridade coatora.



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    As razões do recurso apenas reiteram a tese de legitimação passiva que já pontuou a petição inicial, insistindo no argumento de que, por figurar como titular da pasta, o Secretário de Estado da Economia de Goiás seria legitimado a qualquer impetração que discuta a exibilidade de tributo. 



    Não há razão fática ou jurídica para a reforma do provimento monocrático terminativo. Como já explicitado na decisão monocrática agravada, o protagonismo do Secretário de Estado da Economia de Goiás sobre a formulação e execução da política fiscal, sobre a administração tributária e financeira do Estado ou sobre a fiscalização e arrecadação tributária não o autorizam a decidir, no âmbito do processo administrativo, sobre a formação da obrigação e o nascimento do crédito tributário. Em outras palavras, a gestão da estratégia tributária do Estado não possibilita ao Secretário de Estado da Economia impedir ou corrigir o lançamento fiscal temido pelo impetrante, atividade privativa da Superintendência Executiva da Receita Estadual (antigamente denominada Superintendência da Receita Estadual), como se depreende da leitura sistemática dos artigos 142, Código Tributário Nacional, 7º, I, “g”, Lei estadual nº 17.257/2011, 21 e 31, Decreto estadual nº 9.159/2018 (ab-rogou o Decreto estadual nº 7.599/2012), 160, Lei estadual nº 11.651/1991 (Código Tributário do Estado de Goiás), e 1º, § 2º, 2º e 4º, Lei estadual nº 13.266/1998. 



    O julgado fez ressoar farta e recente jurisprudência deste tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça, digna de nova transcrição:



    ......................................................................................................



    Em razão de todo o exposto, conheço mas desprovejo o agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática indeferidora da petição inicial do mandado de segurança.



    Dessa maneira, o Tribunal a quo não alcançou o mérito da demanda, considerando que o mandado de segurança exige a correta indicação da autoridade coatora como condição de cognoscibilidade.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do AI 800.074, piloto do Tema n. 318/RG, reputou tratar-se de controvérsia infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6/12/2010)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem -- quanto à indicação correta ou não da autoridade coatora pelo recorrente -- demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional, revelando ausência de ofensa direta ao texto magno. Nesse sentido:



    (...) II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, faz-se necessária a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário (Tema 318 da Repercussão Geral – AI 800.074-RG/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). (...)



    (RE 985.305 AgR/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/2018)



    (...) MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 



    1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. (...)



    (RE 1.117.397 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/8/2020)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente